Tribunal: TJBA
Processo: 8000500-06.2025.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000500-06.2025.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUZIA BARBOSA

Advogado(s)
:
ALEX OLIVEIRA SOUSA, VINICIUS KERI DE OLIVEIRA

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO E CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. PRIVAÇÃO INJUSTA OCORRIDA EM VERBA ALIMENTAR. INDENIZAÇÃO ARBITRADA DE FORMA IRRISÓRIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). EXCESSO. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO A DUPLA FINALIDADE PEDAGÓGICA E DESESTIMULANTE DA CONDENAÇÃO.
SENTENÇA
REFORMADA
.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000500-06.2025.8.05.0141
,

em que é apelante
LUZIA BARBOSA

e apelado
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça